Tribunal: TJSP
Processo: 2200935-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu a concessão de tutela recursal em recurso de agravo de instrumento, que postulava a suspensão do crédito tributário ao logo de todo o processo – Possibilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Agravo interno desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000738917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2200935-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é agravante
CEZAN EMBALAGENS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30873
Agravo interno no 2200935-27.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Cordeirópolis
Agravante:
CEZAN EMBALAGENS LTDA.
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: José Henrique Oliveira Gomes
“AGRAVO INTERNO Decisão que indeferiu a concessão de
tutela recursal em recurso de agravo de instrumento, que
postulava a suspensão do crédito tributário ao logo de todo o
processo Possibilidade Decisão mantida por seus próprios
fundamentos Agravo interno desprovido.”
Insurge-se a agravante, na forma de agravo interno,
contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de tutela recursal
para autorizar a suspensão do crédito tributário ao longo do curso do
processo, sob o argumento de boa-fé na aquisição de mercadorias
adquiridas de empresa declarada inidônea. Postula a reconsideração da
decisão ou, alternativamente, seja o recurso julgado pela C. 9a Câmara de
Direito Público.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
A decisão aqui impugnada assim decidiu, em análise
prima facie, pela inexistência de elementos autorizadores da concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
tutela recursal, com base nos documentos e manifestações até aquele
momento acostados aos autos, bem como, de acordo com a legislação em
vigor.
E, nesta linha, os argumentos trazidos neste recurso pela
empresa ora agravante não alteram o entendimento adotado na decisão
agravada, valendo salientar que a questão deverá ser mais profundamente
analisada quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento por
esta C. Câmara.
A vista de todo o exposto, não há que se acolher a
pretensão do agravante, motivo pelo qual mantenho a decisão ora
agravada.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp